Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701411-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. M. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: WILTON PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de exercício de juízo de retratação (ID 50298021), interposto pelo Réu Apelado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 50010835), em que foi, monocraticamente, conhecida e julgada a apelação, interposta pela Terceira Prejudicada, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 48111693). Destaque-se que esta apelação impugnou a sentença extintiva, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer, o qual, apesar de julgar o pedido autoral procedente, deixou “de condenar [o Réu] em honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal” (ID 48111691). Nas razões recursais da apelação, a Apelante defendeu, em suma, que, “após as Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e no 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela instituição, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”, nos termos do julgamento pelo STF do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 1.937 e da afetação de questão correlata ao rito da repercussão geral no RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1002). Por fim, requereu o conhecimento e provimento de sua apelação, para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal “ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ou, caso esse valor seja considerado irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC)”. O Apelado apresentou contrarrazões (ID 48111696). Defendeu, em suma, a incidência da Súmula 421 STJ, sob o argumento de que “efetivamente ainda ocorre a confusão entre credor e devedor (e, repita-se, a autonomia atribuída às Defensorias Públicas apenas lhes assegura apresentação de sua proposta orçamentária, mas não as retirou da estrutura do Poder Executivo)”. Sobreveio a decisão agravada (ID 50010835). Nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, esta relatoria excetuou o princípio da colegialidade, incidindo as teses jurídicas, fixadas pelo STF ao julgar, por unanimidade, o RE n. 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral (Tema 1002). Por conseguinte, conheceu, deu provimento à apelação, reformou parcialmente a sentença e condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, de acordo com o art. 85, §§ 4o e 8o, deste Código, a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Por fim, majorou os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), consoante o parágrafo onze deste artigo 85. Nas razões recursais do agravo interno, o Agravante defende, em suma, que é incabível esta majoração, em razão da inexistência de fixação na origem; bem como que o valor fixado deve ser reduzido, ante a baixa complexidade da causa. Por fim, requer que esta relatoria exerça o juízo de retratação, para que seja “seja excluída a majoração da verba honorária deter- minada na decisão ora recorrida, uma vez que incabível; [e reduzido o] valor fixado a título de honorários advocatícios”. Acaso não sobrevenha este juízo, requer que “seja submetido o presente Agravo à Colenda Turma Cível, para pertinente análise, pleiteando-se, ao final, o provimento do recurso”. A Agravada manifesta-se sobre o presente recurso (ID 50451542). Defende que, em razão do objeto da apelação ser a fixação dos honorários, a consequência do seu provimento é a majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sustenta que “não há que se falar em exacerbação do valor fixado, em especial porque fixado em R$ 1.000,00 em feito cuja ação foi apresentada com valor da causa de R$ 60.000,00, onde, observando o que determina o Artigo 85 do CPC, estaria autorizado fixação de honorários entre 10 e 20% desse valor, o que corresponderia a R$ 6.000,00 a R$ 12.000,00, demonstrando que o valor fixado já atentou-se a equidade e moderação autorizada na legislação e recomendada pelo STJ”. Por fim, requer o desprovimento do agravo interno. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz deixar bem vincado que, ao julgar o RE n. 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, por unanimidade, o STF fixou as seguintes teses jurídicas (Tema 1002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Contudo, foram opostos embargos de declaração, os quais estão pendentes de julgamento, em razão de anterior retirada de pauta[1]. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente agravo interno até o julgamento do RE n. 1.140.005/RJ (Tema n. 1002) e fixação de teses jurídicas correlatas pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, suspendo o trâmite do presente agravo interno até o trânsito em julgado do RE n. 1.140.005/RJ e fixação de teses jurídicas correlatas pelo STF (Tema n. 1002), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após a certificação do trânsito em julgado pelo Pretório Excelso, retornem os autos à conclusão desta relatoria para verificar a possibilidade de exercício de juízo de retratação quanto a decisão monocrática agravada, nos termos das teses jurídicas que vierem a ser fixadas no Tema n. 1002, de acordo com o art. 932, V, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5487108&gt;. Acesso em 10 set. 2023. Brasília, 11 de setembro de 2023 10:07:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador